Tribunal: STJ
Processo: 5277939-74.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931376 - RS(2025/0167079-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
AGRAVADO
: ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
RECURSO DE ROGÉRIO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
DO CPC. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA
ART. 95
RECÍPROCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em liquidação de sentença de previdência privada, no
qual se discute quem deve
os honorários periciais.
antecipar/suportar
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) há divergência
jurisprudencial .
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes, ainda
Documento eletrônico VDA55125751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f597520a-47ee-4ce9-9a3e-1d880a1a2fa8

que em sentido contrário ao pretendido.
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza pela simples
transcrição de ementas, exigindo cotejo analítico e demonstração de
similitude fático-jurídica, o que não foi observado.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RECURSO DE FUNDAÇÃO ATLÂNTICO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO.
DO CPC. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 95
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em liquidação de sentença, em que se sustenta omissão
sobre a aplicação do
para atribuição integral ao
Tema 955/STJ
participante do custeio da perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por alegada omissão sobre a regra de custeio dos honorários
periciais.
3. Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta a disciplina do
do CPC e, considerando a perícia determinada de ofício e a
art. 95
sucumbência recíproca fixada no título executivo, conclui pelo rateio
dos honorários periciais, sem afastar a premissa do Tema 955/STJ
sobre a necessidade da perícia para apurar recomposição de reservas.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f597520a-47ee-4ce9-9a3e-1d880a1a2fa8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931376 - RS(2025/0167079-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
AGRAVADO
: ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS
: ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
EMENTA
RECURSO DE ROGÉRIO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
DO CPC. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA
ART. 95
RECÍPROCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em liquidação de sentença de previdência privada, no
qual se discute quem deve
os honorários periciais.
antecipar/suportar
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1.022 e 489
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) há divergência
jurisprudencial .
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes, ainda
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

que em sentido contrário ao pretendido.
4. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza pela simples
transcrição de ementas, exigindo cotejo analítico e demonstração de
similitude fático-jurídica, o que não foi observado.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RECURSO DE FUNDAÇÃO ATLÂNTICO.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO.
DO CPC. COISA JULGADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
ART. 95
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em liquidação de sentença, em que se sustenta omissão
sobre a aplicação do
para atribuição integral ao
Tema 955/STJ
participante do custeio da perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por alegada omissão sobre a regra de custeio dos honorários
periciais.
3. Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta a disciplina do
do CPC e, considerando a perícia determinada de ofício e a
art. 95
sucumbência recíproca fixada no título executivo, conclui pelo rateio
dos honorários periciais, sem afastar a premissa do Tema 955/STJ
sobre a necessidade da perícia para apurar recomposição de reservas.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por ROGÉRIO
SILVEIRA FUNCHAL (ROGÉRIO) e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE
SOCIAL (FUNDAÇÃO ATLÂNTICO) contra decisões que não admitiram seus apelos
nobres manejados, por sua vez, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE. RATEIO. CASO CONCRETO.
I. A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS SERÁ DA PARTE QUE HOUVER REQUERIDO A
REALIZAÇÃO DA PROVA OU SERÁ RATEADA QUANDO
DETERMINADA DE OFÍCIO OU REQUERIDA POR AMBAS AS
PARTES, A TEOR DO
DO CPC.
ART. 95,
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

II. OUTROSSIM, EM SE TRATANDO DE FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, O SUCUMBENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO
DEVE
SER
RESPONSABILIZADO
PELOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
III. NO CASO, TENDO A PERÍCIA SIDO DETERMINADA DE OFÍCIO
PELO JUÍZO DE ORIGEM E CONSIDERANDO QUE AS PARTES
RESTARAM SUCUMBENTES EM IGUAL PROPORÇÃO NA FASE
DE CONHECIMENTO, DEVEM OS HONORÁRIOS PERICIAIS SER
RATEADOS IGUALMENTE ENTRE AS PARTES.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fl. 83)

Os embargos de declaração de ROGÉRIO e de FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO foram rejeitados (e-STJ, fls. 132-135).
Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial o agravo de ROGÉRIO indicou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC no
(1)
acórdão dos embargos declaratórios;
não incidência da
(2)
Súmula n. 7/STJ; (3)
necessidade de aplicação do Tema 871 do STJ ao caso (e-STJ, fls. 260-279).
Houve apresentação de contraminuta por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO,
pugnando pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, o seu não
provimento (e-STJ, fls. 327-331).
Nas razões do seu agravo, FUNDAÇÃO ATLÂNTICO apontou a
efetiva ofensa ao
do CPC (e-STJ, fls. 295-304).
art. 1.022
Houve apresentação de contrarrazões por ROGÉRIO, requerendo o não
conhecimento do agravo e, subsidiariamente, seu não provimento (e-STJ, fls. 355-363).
É o relatório.
VOTO
Os agravos de ROGÉRIO e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO são espécies
recursais cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada
aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
especiais, que não merecem prosperar.

Do recurso de ROGÉRIO

Trata-se de recurso especial que discute a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais em fase de liquidação de sentença, objetivando a
reforma da decisão que determinou o rateio das despesas entre os litigantes para que
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

o encargo financeiro da prova técnica seja atribuído integralmente à entidade de
previdência privada, sob o fundamento de que incumbe ao devedor a antecipação
desses valores.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 1.022, II, e
(i)
489 do CPC; e
houve divergência jurisprudencial.
(ii)

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

ROGÉRIO alega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 1.022, II, e 489 do CPC, alegando omissão do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul acerca da aplicação do Tema 871 do STJ e seu decaimento
mínimo na distribuição dos ônus sucumbenciais, a despeito da oposição de embargos
de declaração.
A análise dos autos revela que o Tribunal gaúcho prestou a jurisdição de
forma completa, fundamentada e coerente, não havendo que se falar em omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que autorizariam a anulação do julgado por
negativa de prestação jurisdicional.
De fato, ROGÉRIO sustenta a existência de omissão sobre a aplicação da
tese firmada no Tema 871 do STJ, segundo a qual incumbiria ao devedor a
antecipação dos honorários periciais na fase de liquidação.
Contudo, da leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte
gaúcha não silenciou sobre a matéria, ao contrário, enfrentou a questão de forma
expressa, adotando, contudo, entendimento diverso daquele almejado por ROGÉRIO.
O Tribunal estadual consignou explicitamente que, embora o princípio da
causalidade geralmente impute ao sucumbente o ônus da perícia, no caso concreto,
deve prevalecer a imutabilidade da coisa julgada formada na fase de conhecimento,
nos seguintes termos:
Outrossim, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, o
sucumbente na ação de conhecimento deve ser responsabilizado
pelos honorários periciais, por força do princípio da causalidade.
Aliás, este vem sendo o entendimento adotado pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados que seguem:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. DESPESAS
DE
PERÍCIA
DETERMINADA
DE
OFÍCIO
PELO
JUIZ.
RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. Cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Após o trânsito em julgado da sentença, o adiantamento dos
honorários periciais relacionados à fase de liquidação por arbitramento
ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de se garantir a
observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das
despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte
do
do CPC que trata do tema
art. 95
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.274.466/SC,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
) 4. Agravo
14/5/2014,
21/5/2014.
interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.134.454/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
17/10/2022,
de
; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
19/10/2022)
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE VENCIDA.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de
liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado
condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas
processuais.". (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1558185/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
02/02/2017,
16/02/2017)
2. No presente caso, quanto ao pagamento das custas processuais e
honorários periciais, a Corte de origem entendeu nos termos da
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a despesa decorrente de
produção de prova pericial deve ser paga pel sucumbente.
Precedentes.
3. Agravo interno. não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.228.384/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
;
15/3/2018,
20/3/2018)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do
-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do
art. 543
credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do
pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de
cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.274.466/SC,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado
em
DJe de
14/5/2014,
21/5/2014). (e-STJ, fl.81).
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão do agravo de instrumento,
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fundamentou que a decisão transitada em
julgado, considerando a sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao
(e-STJ, fl.81).
pagamento de 50% das custas processuais
Assim, ao determinar o rateio dos honorários periciais, o Tribunal gaúcho
não ignorou o precedente qualificado desta Corte Superior, mas realizou a distinção (
) necessária com base no título judicial exequendo, concluindo que
distinguishing
tendo
a perícia sido determinada de ofício pelo juízo de origem e considerando que as partes
restaram sucumbentes em igual proporção na fase de conhecimento, revela-se
(e-STJ. fl.81).
adequada a reforma da decisão agravada para determinar o rateio
Da mesma forma, não se verifica a alegada contradição sobre a tese de
"decaimento mínimo". A contradição que vicia o julgado é aquela interna, em que a
fundamentação não se coaduna com o dispositivo, o que não ocorre na espécie.
O acórdão dos embargos de declaração foi claro ao rejeitar a pretensão de
rediscussão do grau de sucumbência nesta fase processual, reiterando que a
responsabilidade pelo pagamento segue a proporção definida na sentença transitada
em julgado:
No caso dos autos, na medida em que a perícia foi determinada de
ofício pelo juízo de origem, com base no Tema 955, do STJ, restou
evidente que os ônus devem ser suportados por ambas as partes,
tendo em vista o resultado de parcial procedência da demanda na fase
de conhecimento.
Outrossim, a decisão ainda salientou que, por força do princípio da
causalidade, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, o
sucumbente na ação de conhecimento deve ser responsabilizado
pelos honorários periciais, conforme entendimento adotado pelo
egrégio STJ.
E, na hipótese, vale ressaltar que a decisão transitada em julgado,
considerando a sucumbência recíproca, condenou cada uma das
partes ao pagamento de 50% das custas processuais, conforme
acórdão acostado ao Evento 1, Outros 9, Página 29, dos autos
originários.
Assim sendo, revelou-se adequado o rateio dos honorários periciais
entre as partes, estando devidamente fundamentada a decisão, de
modo que não há falar em omissão ou contradição. (e-STJ, fl.132).

O que se observa, em verdade, é que a Corte de origem manteve coerência
lógica entre a premissa adotada (existência de título judicial fixando sucumbência
recíproca de 50%) e a conclusão alcançada (necessidade de rateio dos custos da
liquidação), afastando a tese de que ROGÉRIO teria decaído de parte mínima do
pedido apenas para fins de encargos periciais.
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

Portanto, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
contrário aos seus interesses, não configura negativa de prestação jurisdicional.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões
suficientes para dirimir a controvérsia, como ocorreu no presente caso, em que a
questão foi solucionada com base na interpretação do artigo 95 do CPC e,
preponderantemente, na observância da coisa julgada material.
Portanto, não há o que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

(2) Da divergência jurisprudencial

Acerca da admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, impende registrar que a irresignação não reúne condições
de prosperar, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais e regimentais exigidos
para a demonstração do dissídio jurisprudencial.
Da análise detida da peça recursal, verifica-se que a parte recorrente se
limitou à mera transcrição de excertos de julgados, deixando de realizar o
indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma invocado.
Para a caracterização da divergência, não basta a simples exposição de
trechos de decisões; é imperioso que se proceda ao confronto direto e analítico,
evidenciando que casos fundados em situações fáticas idênticas ou assemelhadas
receberam soluções jurídicas distintas.
A ausência de demonstração da similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados constitui óbice intransponível ao conhecimento do apelo nobre.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a falta de
indicação precisa das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, bem
como a ausência de argumentação jurídica que evidencie o dissenso interpretativo
sobre a mesma norma federal, caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
QUANTO
À
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS ELENCADOS.
NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO.
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do
e
CC/02
art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores
se deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/

29/8/2022,
9/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela
no âmbito
Súmula n. 7/STJ,
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
CPC/2015
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015,
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.318.991/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Tal omissão desatende ao disposto nos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso neste ponto.
Assim, mostra-se inviável a análise do dissídio jurisprudencial.

Do recurso de FUNDAÇÃO ATLÂNTICO

Trata-se de recurso especial que discute a nulidade do acórdão por alegada
negativa de prestação jurisdicional, apontando omissão do Tribunal de Justiça do Rio
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

Grande do Sul sobre a tese de que incumbe ao participante, e não à entidade de
previdência de forma rateada, o custeio integral da perícia na fase de liquidação de
sentença, necessária para apurar a recomposição das reservas matemáticas
decorrente da incorporação de verbas trabalhistas.
O objetivo recursal é decidir se houve violação do art. 1.022, I e II, do CPC.
Nas razões do recurso especial, a FUNDAÇÃO ATLÂNTICO sustenta que o
Tribunal gaúcho teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
aplicar o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, segundo o qual a recomposição
das reservas matemáticas seria condição prévia para a incorporação de reflexos
trabalhistas, devendo o autor arcar integralmente com os honorários periciais por ser o
único interessado na produção da prova.
Todavia, a análise dos autos revela que não há falar em omissão ou
carência de fundamentação. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu a
controvérsia de forma clara e fundamentada, enfrentando expressamente as questões
essenciais ao deslinde da causa, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte recorrente.
Ao julgar o agravo de instrumento, a Corte local consignou expressamente
que o
do CPC, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento dos
art. 95,
honorários periciais será rateada quando a realização da prova pericial é determinada
(e-STJ, fl.132).
de ofício
O acórdão destacou ainda que, na medida em que a perícia foi determinada
de ofício pelo juízo de origem, com base no Tema 955, do STJ, restou evidente que os
ônus devem ser suportados por ambas as partes, tendo em vista o resultado de parcial
(e-STJ, fl.132).
procedência da demanda na fase de conhecimento
Além disso, o Tribunal estadual reforçou seu entendimento com base no
princípio da causalidade e na sucumbência recíproca verificada na fase de
conhecimento, em que a decisão transitada em julgado (...) condenou cada uma das
, concluindo ser adequado o
partes ao pagamento de 50% das custas processuais
rateio dos honorários periciais na mesma proporção.
Nota-se, portanto, que o julgador não se omitiu acerca da aplicação do
Tema 955 do STJ, ao contrário, citou-o expressamente para justificar a necessidade da
perícia, mas conferiu à questão dos honorários uma solução jurídica distinta daquela
almejada pela FUNDAÇÃO, pautada nas regras de sucumbência e no
do CPC.
art. 95
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde
com falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

Assim, tendo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entregue a
prestação jurisdicional de forma completa e fundamentada, afasta-se a alegada
violação do
do CPC.
art. 1.022,
Nessas condições,
dos agravos para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial de ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL e, nessa extensão, NEGAR-
provimento e para
do recurso especial de FUNDAÇÃO ATLÂNTICO
LHE
CONHECER
DE SEGURIDADE SOCIAL, mas
provimento.
NEGAR-LHE
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54829528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:12
Código de Controle do Documento: 9727e4ad-5ae2-4bc2-8183-c56602942471

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.931.376 / RS
Número Registro: 2025/0167079-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51258542220218210001 52779397420238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
NADINE MARCELA WAGNER LUCCA - RS068886
LÚBIA ROBERTA DOS SANTOS - RS094870
AGRAVADO
: ROGÉRIO SILVEIRA FUNCHAL
ADVOGADOS : ODILON MARQUES GARCIA JUNIOR - RS040469
IVONE DA FONSECA GARCIA - RS036827A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55075377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 0acb3c1c-8c94-464d-b154-01c5fad49c02

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: 0acb3c1c-8c94-464d-b154-01c5fad49c02